Tribunal: TJES
Processo: 5012577-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defensoria Pública
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012577-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: I. M. C. R. e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE CONSULTA NEUROPEDIÁTRICA PARA MENOR. DEVER DO ESTADO DE FORNECER TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO. RECURSO PROVIDO.

1. O diferimento da análise de tutela provisória de urgência equivale a um indeferimento, passível de impugnação por agravo de instrumento, conforme art. 1.015, I do CPC.

2. É dever dos entes federados, isoladamente ou em conjunto, garantir atendimento médico aos necessitados, com base nos princípios constitucionais do direito à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana.

3. Demonstrado o perigo de dano ao desenvolvimento intelectual do menor, impõe-se a disponibilização imediata de consulta neuropediátrica.

4. Recurso provido.

Vitória, 10 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5012577-86.2024.8.08.0000

Agravante:
I. M. C. R.

Agravado:
Estado do Espírito Santo

Agravado:
Município de Vila Velha

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Iago Miguel Coutinho Ribeiro, representado por Débora Coutinho, contra o despacho de id. 48220568 proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo e Município de Vila Velha, na qual o Magistrado de origem deixou de analisar a tutela de urgência.

Nas razões recursais de id. 9596492, o agravante alega em síntese que (a) necessita de acompanhamento com médico neurologista pediátrico; (b) o pedido deixou de ser analisado por ausência de documentação probatória da negativa, mas fez o requerimento perante o SUS e não obteve resposta; (c) tem dificuldade de aprendizagem na escola; (d) incumbe ao Poder Público prover os meios de tratamento de saúde à população; e (e) a tutela de urgência deve ser deferida para determinar o acompanhamento com médico neuropediatra na Unidade Básica de Saúde de Jardim Marilândia, em Vila Velha-ES, provendo-se o recurso ao final.

Decisão liminar proferida no id. 9775907, concedendo o efeito ativo.

Os agravados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 14 de novembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que
“
O diferimento da análise da tutela provisória de urgência equivale a um verdadeiro indeferimento da medida, motivo pelo qual é considerada como decisão e, como tal, passível de impugnação por meio do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, I do CPC
”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5006452-39.2023.8.08.0000, Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21.08.2023).

Conheço, portanto, deste agravo de instrumento e passo a analisar o pedido liminar.

O agravante possui seis anos de idade e apresenta alteração de comportamento, dificuldade de aprendizagem e concentração, necessitando de atendimento neurológico para fins de diagnóstico e definição do tratamento adequado a ser submetido.

Apesar da alegação de ausência de negativa do Poder Público, a inicial foi instruída com Guia de Solicitação de consulta autorizada datada de 15/03/2024, mas até hoje o menor não foi atendido.

A jurisprudência desta Corte preceitua que
“
É dever dos entes federados, conjunta ou isoladamente, prestar o adequado tratamento médico ao necessitado, sob o primado do direito à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana
”
(TJES, Remessa Necessária Cível n. 0014080-63.2021.8.08.0024, Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06.05.2024).

Impõe-se, portanto, a disponibilização da consulta médica ao agravante, principalmente porque a ausência de tratamento está prejudicando seu desenvolvimento intelectual, sendo notório o perigo de dano.

Registro que o Estado do Espírito Santo, por meio da petição de id. 10421494, informou que cumpriu a determinação liminar, agendando a consulta do agravante para o dia 22/11/2024, conforme comprovante.

Além disso, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no id. 10932696, salientando que
“se mostra coerente a obrigação do ente estatal em realizar a marcação da consulta com médico especialista”
.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele dou provimento para determinar que os agravados disponibilizem consulta com neuropediatra ao agravante, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.12.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 02.12.2024 a 06.12.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.